Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725912-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO APELADO: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A advogada subscritora da Apelação (ID 64081553), Priscila Rodrigues de Andrade, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar o Réu BRB Banco de Brasília em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Réu/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, a fim de evitar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator